Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-90.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-90.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO TRINDADE LIMA

APELADO: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. EQUIVALÊNCIA. INÉRCIA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O apelante alegou ausência de intimação pessoal válida, sustentando que as intimações foram realizadas exclusivamente via Diário de Justiça Eletrônico (DJEN), em desconformidade com o §1º do art. 485 do CPC, e que eventual inércia decorreu de caos administrativo na transição de gestão municipal, sem ânimo de abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada em portal próprio do sistema PJe equivale à intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC para fins de caracterização do abandono da causa por pessoa jurídica de direito público; (ii) estabelecer se foram observados todos os requisitos legais para a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor, por inércia, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de trinta dias, instituto voltado a impedir a eternização dos processos e a assegurar a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

4. O pressuposto essencial para a extinção por abandono é a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, cuja finalidade é evidenciar o ânimo da parte em abandonar o feito.

5. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio equivale à intimação pessoal, por força do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, não se confundindo com mera publicação no Diário de Justiça.

6. Os registros do sistema PJe demonstram que o Município Embargante foi intimado pessoalmente em 20/01/2024, com ciência registrada em 30/01/2024, e novamente em 02/09/2025, com ciência registrada em 12/09/2025, ambas as intimações contendo expressa advertência quanto à possibilidade de extinção em caso de inércia.

7. Apesar das regulares intimações pessoais, o Município Embargante permaneceu inerte, sem apresentar qualquer manifestação nos prazos concedidos, comportamento que evidencia o desinteresse no prosseguimento da demanda e caracteriza inequivocamente o abandono da causa, independentemente das alegadas dificuldades administrativas internas.

8. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, após a regular intimação pessoal do representante da Fazenda Pública com expressa advertência sobre as consequências da inércia, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença extintiva.

Tese de julgamento
: "1. O abandono da causa pela Fazenda Pública configura-se quando, após intimação pessoal com expressa advertência acerca das consequências da inércia, o ente público deixa de promover os atos que lhe incumbem no prazo legal. 2. Para fins de extinção do processo por abandono da causa, a intimação eletrônica realizada em portal próprio do sistema processual equivale à intimação pessoal de pessoa jurídica de direito público, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. 3. Alegações de dificuldades administrativas internas ou transição de gestão não afastam a caracterização do abandono da causa quando regularmente observadas as formalidades legais para a intimação pessoal da parte."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil; art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.151.296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000773-90.2018.8.05.0153
, de Livramento de Nossa Senhora, em que é Apelante o

MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS
e Apelados
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e OUTRO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.